Tribunal: TJPA
Processo: 0017618-54.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017618-54.2020.8.14.0401

APELANTE: EDIMILSON NASCIMENTO MEDEIROS DA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Apelação penal. roubo simples. pedido para reconhecimento do crime em sua forma tentada. improcedência. consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Inteligência da súmula 582 do STJ. recurso de apelação improvido. decisão unânime.

I. As provas dos autos demonstram que a
res furtiva
saiu da esfera de disponibilidade da vítima, quando da fuga do recorrente. Sabe-se que o tipo penal de roubo se consuma com a inversão da posse, ainda que por breve tempo e mesmo que haja perseguição ao sujeito ativo, culminando na recuperação da coisa roubada.
É prescindível, portanto, a posse mansa e pacífica ou desvigiada do bem
. Inteligência da súmula 582 do STJ:
"consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada";

II. Recurso de apelação conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 27 de setembro de 2021.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

EDIMILSON NASCIMENTO MEDEIROS DA CUNHA
,

inconformado

com

a

r. sentença

que

o

condenou

a

pena

de

quatro

anos

de

reclusão,

em regime aberto, mais dez dias-multa
,
pela prática do delito de roubo simples, tipificado no
art. 157,
caput
, do CPB
, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada

pelo

MM.

Juízo de

Direito

da 11ª Vara

Penal

da

Comarca

de

Belém/PA.

Nas razões, a defesa pugnou pela desclassificação para roubo tentado, pois a
res furtiva
não teria saído da esfera de vigilância da vítima, a qual teria perseguido o recorrente até sua prisão, dentro de uma igreja, às proximidades do local.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo, para reduzir a pena aplicada na fração

de

um terço, em

face

do reconhecimento da tentativa.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
também se

manifestou

pelo

improvimento

do

recurso.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal, os fatos foram assim narrados:

“[...] no dia 22/10/2020, por volta das 191130min, na Av. Jose Bonifácio, nesta capital, o ora denunciado, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com uso de uma faca, o aparelho celular Samsung de cor Rosa Pink da vítima Luciana Ferreira Valente. No dia, hora e local acima especificados, a vítima pegou seu aparelho celular para efetuar urna ligação, instante em que o denunciado apareceu repentinamente e, pelas costas da mesma encostou uma faca no seu pescoço e falou: NÃO REAGE SENÃO EU TE MATO! ME ENTREGA O CELULAR AGORA. Nesse momento, o denunciado deu a volta e ficou de frente para a vítima, subtraindo o seu aparelho celular c empreendendo fuga logo em seguida. Todavia, uma guarnição policial que passava pela via ao ver o assaltante correndo, seguiu o mesmo, sendo que, este ainda tentou se esconder da viatura adentrando em unia igreja, contudo, foi capturado pelos policiais. Após a prisão do denunciado, a vítima identificou sem sombra de dúvidas ser o mesmo quem roubou o seu aparelho, assim como, reconheceu o telefone corno sendo seu, não sendo encontrada a faca usada no crime. Em sede policial, o denunciado confessou a autoria delitiva, descrevendo corno se deu empreitada criminosa, negando, contudo, que estivesse portando a faca [...]” (SIC) (fl. 41)

Regularmente processado, o apelante foi
condenado por roubo consumado. Inconformada, a defesa apelou.

DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA

A defesa pugnou pelo reconhecimento da tentativa. Todavia, as provas dos autos demonstram claramente que a
res furtiva
saiu da esfera de disponibilidade da vítima, ocorrendo a inversão da posse do bem subtraído. Com efeito, a ofendida relatou que entregou o celular ao recorrente, o qual empreendeu fuga logo em seguida, sendo preso posteriormente, por meio de uma guarnição da polícia militar. No mesmo sentido, as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que iniciaram a perseguição ao recorrente, tão logo informados da ocorrência do crime. Relataram, ainda, que o apelante corria em via pública na tentativa de fugir, sendo preso apenas

quando

tentava esconder-se em um tempo religioso.

Ora, os elementos de convicção evidenciam que o apelante se apossou do celular roubado e se evadiu do local, tirando a
res furtiva
da esfera de vigilância da vítima, ao contrário do alegado no apelo.

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade,
a

palavra

da

vítima tem

especial

valor probante
, máxime quando corroborada pelo depoimento firme das demais testemunhas ouvidas em juízo.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

“[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.
O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335).”

Sabe-se que o tipo penal de roubo se consuma com a inversão da posse, ainda que por breve tempo e mesmo que haja perseguição ao sujeito ativo, culminando na recuperação da coisa roubada. É prescindível, portanto,
a posse mansa e pacífica

ou desvigiada

do bem.

Súmula 582 do STJ: "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada"

Logo,

perfeitamente

consumado

o

crime.

Ante o exposto, acompanho o parecer

ministerial e
nego

provimento

ao

apelo
, nos

exatos

termos

da

fundamentação.

É o voto.

Belém, __ de setembro de 2021.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/10/2021